Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707088-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HERLAN DOMINGOS MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE APARTADA DA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas majorado. A Defesa alega, preliminarmente, a nulidade do depoimento extrajudicial do acusado, em razão da inobservância da advertência a respeito de seu direito constitucional ao silêncio; no mérito, a insuficiência de provas para a condenação; e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea realizada na fase policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o termo de declaração do réu, colhido na fase de inquérito policial instaurado contra terceiro, deve ser declarado nulo, por não conter expressamente a informação de que o depoente foi previamente cientificado a respeito de seu direito de permanecer em silêncio; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório ou se há a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) averiguar se a dosimetria da pena atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais e se é possível o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É consabido que a eventual ausência de advertência quanto ao direito de o depoente permanecer em silêncio na fase inquisitorial constitui nulidade relativa e demanda prova do prejuízo. 4. Na hipótese, o teor das declarações extrajudiciais do acusado, colhidas em inquérito policial instaurado contra terceira pessoa, está reproduzido em diversas outras provas judicializadas, isto é, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de efetivo prejuízo ao acusado. Preliminar rejeitada. 5. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 29, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a natureza e a quantidade da droga compõem um vetor judicial único, sendo vedada análise apartada de tais circunstâncias, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, com base apenas na natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. O réu que admite os fatos faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o; e 40, inciso V; Código de Processo Penal, artigos 157; 386, incisos IV, V e VII; 563; 564, inciso IV; e 573, § 1o; Código Penal, artigo 29; Constituição Federal, artigo 5o, incisos LVI e LXIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.246/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; AgRg no HC n. 894.438/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; AgRg no HC n. 819.367/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023. No recurso especial, o insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a ausência de advertência ao direito ao silêncio, na fase inquisitiva, gerou prejuízo, sendo causa de nulidade e prova ilícita. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, no sentido de nulidade do depoimento extrajudicial, porquanto sem a devida advertência à prerrogativa de permanecer em silêncio e, por consequência, a ilicitude de todas as provas obtidas a partir desta afronta. Aponta que em razão da ilicitude das provas que fundamentaram a condenação, a absolvição é medida impositiva por insuficiência de provas. Requer, no apelo especial, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Além da preliminar não ter sido invocada no momento oportuno, ou seja, na resposta à acusação (artigo 396-A, do Código de Processo Penal), é consabido que a eventual ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio na fase inquisitorial constitui nulidade relativa e demanda prova do prejuízo, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal [...] Logo, além de típica nulidade de algibeira, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a efetiva prova do prejuízo concreto experimentado pelo acusado, o que enseja a rejeição da preliminar (ID 69724927). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016